Tribunal: TJES
Processo: 5002188-92.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002188-92.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RECORRIDO: REDE IBERO-AMERICANA DE ASSOCIACOES DE IDOSOS DO BRASIL e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002188-92.2024.8.08.0048

Recorrente:
ASBAPI-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Recorridos:
MARIA NEIDE FERREIRA MOREIRA
e
REDE IBERO-AMERICANA DE ASSOCIAÇÕES DE IDOSOS DO BRASIL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE RECLAMAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. NARRA A AUTORA QUE
SOFREU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES RÉS
.
AFIRMA NÃO TER AUTORIZADO OU SOLICITADO NENHUMA CONTRIBUIÇÃO. PUGNA EM JUÍZO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR TOTAL DESCONTADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, NOS SEGUINTES TERMOS:
“
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE,
resolvendo-se o processo
,
com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência de ambas relações jurídicas entre as partes, obrigando-se as requeridas a cancelarem o vínculo, cessar os descontos no benefício da autora em até 15 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado. B)
CONDENAR
, ainda, a requerida ASBAPI a restituir ao autor a quantia de R$99,80 (noventa e nove e oitenta centavos de forma dobrada), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); C)
CONDENAR
, ainda, a requerida REDE-IBERO AMERICANA a restituir ao autor a quantia de R$1.672,08 (mil seiscentos e setenta e dois e oito centavos de forma dobrada), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); D)
CONDENAR
as rés a pagarem, cada uma, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (evento danoso) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ)”.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO RÉ,
NO QUAL POSTULA
A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PUGNA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

DA CONCLUSÃO
.
PARTE IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO E/OU SOLICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO APRESENTADO. SOBRE O PONTO, DESTACO TRECHO DA SENTENÇA PROFERIDA:
“
Desta forma, diante da divergência das assinaturas lançadas nos documentos apresentados pela REDE IBERO-AMERICANA, resta evidente a ilegitimidade da vinculação do autor como sócio da requerida, pelo que deve se reconhecer a inexistência do vínculo jurídico entre as partes
”.

OS DESCONTOS INDEVIDOS, POR SI SÓ, SÃO PROVAS SUFICIENTES DO DANO, GERANDO ASSIM, O DEVER DE INDENIZAR.
PRÁTICA ABUSIVA CONDENADA PELO ART. 39, INCISO IV, DO CDC.
MONTANTE INDENIZATÓRIO
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00, VÊ-SE QUE O VALOR
FIXADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE

A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95). ENTRETANTO,
SUSPENDO
A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE ESTÁ AMPARADA PELA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)